Tribunal: STF
Processo: ARE 1399359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-PERT. REDUÇÃO DE MULTAS E JUROS. VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS, À LUZ DA EXEGESE DO ART. 195, I, “B”,DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ.



    1. Inicialmente, verifica-se que o provimento jurisdicional, em seu conteúdo, extrapolou o pedido deduzido na petição inicial, uma vez que ali o bem da vida consiste em afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores correspondentes à redução de multa e juros, decorrente da adesão do contribuinte ao PERT, tendo a sentença, contudo, determinado a não incidência do IRPJ e CSLL também, revelando-se, assim, nitidamente, ultra petita nessa parte, o que requer o decote necessário, a fim de se conformar com o que restou postulado, em respeito aos princípios da congruência e da adstrição, conforme preceitua o art. 492 do CPC, matéria que fica devolvida ao Tribunal, seja por se tratar de questão de ordem pública, seja por força da remessa oficial.



    2. No mérito, a solução da vexata quaestio consiste em analisar se os valores concernentes à redução dos juros e das multas, previstos na Lei nº 13.496/2017, que introduziu o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    3. Como se extrai da jurisprudência do STF, o PIS e a COFINS não cumulativos incidirão sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, nos termos de sua legislação de regência, impondo-se uma análise sob a perspectiva daquilo que efetivamente ingressa no patrimônio do contribuinte na qualidade de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, ou seja, como receita ou faturamento, na forma do art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, que não se confunde com o conceito contábil, que pretende ser conferido pelo Fisco.



    4. O conceito de faturamento/receita bruta corresponde à soma das vendas de mercadorias e serviços, ou seja, afigura-se como uma grandeza que representa a soma de valores referentes às operações de venda ou de prestação de serviços ínsitos ao objeto da empresa contribuinte.



    5. Por sua vez, a redução dos juros e da multa, concedida pelo art. 2º, III, "a" da Lei nº 13.496/2017, caracteriza-se como desconto em passivo fiscal da empresa pactuante, estabelecido com o nítido propósito de tornar atraente a adesão ao parcelamento, cujo intuito primordial é viabilizar a arrecadação de tributos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, sem descurar, ao mesmo tempo, do resguardo da continuidade da atividade empresarial do contribuinte.



    6. Disso resulta que se configura como evidente contrassenso a inclusão dos valores relativos à redução dos juros e das multas advinda da adesão ao PERT na base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento/receita bruta), eis que o referido desconto está inserido no âmbito de programa de recuperação fiscal, em nada se referindo à atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Adotar interpretação contrária ensejaria não somente afronta à legislação (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003) que autoriza a cobrança do PIS e da COFINS não cumulativos, mas, especialmente, a própria regra matriz de competência tributária disposta na Constituição Cidadã (art. 195, I, “b”), naquilo que autorizou para fins de base de incidência e fato gerador das contribuições em questão.



    7. Não obstante a redução dos juros e da multa finde por provocar subtração de obrigações (passivo tributário), tal evento, por si só, não enseja a realização do fato gerador das aludidas contribuições sociais, eis que não se enquadra no conceito de receita bruta previsto na lei impositiva, e no de receita ou faturamento da Lei Maior do País, cuja ocorrência pressupõe que o ingresso patrimonial resulte das operações de venda de mercadoria ou de prestação de serviços.



    8. Conclui-se, portanto, que, embora a diminuição de passivo tenha impacto no incremento do patrimônio líquido, não se pode tributar as reduções dos juros e das multas incidentes sobre os débitos das empresas,quando da adesão ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) instituído pela Lei nº 13.496/17, uma vez que não são ingressos financeiros que se integram no patrimônio como elementos novos e positivos, sem reservas ou condições, decorrentes da atividade econômica empresarial, ou seja, não são passíveis de incidência do PIS e da COFINS por não se inserirem no conceito de receita ou faturamento.



    9. Remessa oficial parcialmente provida. Apelo da UNIÃO a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 149, § 2º, inciso I; 150, § 6º, 153, inciso III e § 2º, inciso I; 155, § 2º, inciso X, alínea 'a'; e 195, inciso I, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente